Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-29.2021.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-29.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANYELLE RODRIGUES CABRAL - CPF: 751.608.891-91 (APELANTE), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO
INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –

JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
.
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1041164
/
DF
)

Os
Embargos de Declaração
não se

destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC
, que deve estar presente ainda que para fins de
prequestionamento
.

A
matéria relativa à concessão do benefício da justiça gratuita encontra-se preclusa, uma vez que não houve recurso tempestivo contra a decisão de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o

a
córdão
que
negou
provimento ao Agravo
Interno
,
mantendo a decisão de não conhecimento do Recurso de Apelação por deserção.

A
embargante

alega

contradição

no
aresto

em relação
ao princípio do acesso à justiça e
à “
análise da hipossuficiência financeira”
. Afirma
que a documentação apresentada não foi considerada ou que não foi indicada qual seria a adequada, além de alegar que foi
“
ignora
[da]
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência”.

Defende o
missão na
a
plicação do
a
rt. 99, §2º do CPC
, sob o argumento de que
o acórdão não aplicou corretamente a legislação que determina análise prévia da comprovação de hipossuficiência antes de indeferir a gratuidade.

Requer

o acolhimento
d
os Embargos de Declaração para

“
aclarar a omissão contida no Acórdão embargado, com apreciação dos fundamentos que indicam a nulidade da decisão de 1º grau e, consequentemente, a presença do requisito fumus boni iuris, concedendo-se o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em tela
.
”
.
Manifesta também propósito de prequestionamento.

Contrarrazões no ID.
249818165
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
interpôs Recurso de Apelação (ID. 212088857) com pedido
de
justiça gratuita
. Contudo, e
m 6-6-2024
no
ID.
217828151
, o seu requerimento foi indeferido e ela
foi intimada para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação.

Sem contestar o indeferimento
,
apresentou comprovante de pagamento em valor que não corresponde
ao percentual fixado no art. 7º-A da Lei11.077/2020.

Foi então intimada a complementar o preparo com o dobro do valor correto,
com a dedução montante já pago, além disso, foi alertada que em caso de

descumprimento seria aplicada a deserção (ID. 225034172).

Com isso, a embargante
solicitou

reconsideração

da decisão que indeferiu
o benefício da justiça gratuita
,
mas, àquela altura, a matéria já se encontrava preclusa, uma vez que

"
embora a matéria de ordem pública possa

ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não

havendo recurso das partes, ocorre a preclusão
" (
AgInt
. nos
EDcl

no
REsp.
1613722/PR, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
,

Terceira Turma, julgamento em 23-5-2017,
DJe
de 1º-6-2017).

Assim,
diante do descumprimento do
preparo
recursal
nos termos da intimação de ID.
225034172
, o Recurso de Apelação não foi conhecido.

Portanto, não há omissão e/ou contradição na decisão
. Ainda,
que a contradição passível de Embargos de Declaração é a interna, e não a principiológica
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
. 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1041164
/
DF, Relator Raul Araújo,
j
ulgamento
em
27
-
4
-
2023, Quarta Turma,
DJe
10
-
5
-
2023)

Além disso
, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Por fim, ressalta-se

que, para fins de
prequestionamento, é necessária a presença de
algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
ausente neste caso.

Para ilustrar
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que
se refere o artigo 1.022 do CPC
”
.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto
,
nego provimento
a
os Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024